Tribunal: STJ
Processo: 5024003-87.2019.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026113 - MG(2025/0318196-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SILVIO BACURAU DE SOUZA
ADVOGADOS
: MÔNICA COSTA CHAVES - MG049529
RICARDO COSTA - MG137495
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: HEBERT ALVES COELHO - MG070154
FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
ADVOGADO
: HEBERT ALVES COELHO - MG070154
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO
PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS.
I - Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e
caput
258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno
somente contra decisão monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de
declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56108101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ad4e5f4-77fb-4436-9ef9-a6d62f1d6c1d

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ad4e5f4-77fb-4436-9ef9-a6d62f1d6c1d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026113 - MG(2025/0318196-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SILVIO BACURAU DE SOUZA
ADVOGADOS
: MÔNICA COSTA CHAVES - MG049529
RICARDO COSTA - MG137495
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: HEBERT ALVES COELHO - MG070154
FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
ADVOGADO
: HEBERT ALVES COELHO - MG070154
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO
PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS.
I - Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e
caput
258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno
somente contra decisão monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de
declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgamento colegiado.
De fato, a E. Segunda Turma julgou recurso anterior e proferiu acórdão com a
seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
Documento eletrônico VDA55320553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:28
Código de Controle do Documento: 29a951c7-32bc-487f-8f79-b80020b1d36c

ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I - Na origem, trata-se de embargos à execução,
objetivando desconstituir a execução. Na sentença, rejeitou-se liminarmente os embargos,
ante a sua intempestividade. No Tribunal , a sentença foi mantida. O a quo valor da causa
foi fixado em R$ 132.115,00 (cento e trinta e dois mil e cento e quinze reais). II - Após
interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Não se deve conhecer do recurso especial. III - A irresignação da parte recorrente acerca da
matéria, vai de encontro às convicções do julgador , que decidiu o ponto com lastro no a
quo conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ. IV - Agravo em recurso
especial conhecido. Recurso especial não conhecido.
É o relatório.
VOTO

Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e 258 do
caput
Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra
decisão monocrática.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:28
Código de Controle do Documento: 29a951c7-32bc-487f-8f79-b80020b1d36c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.026.113 / MG
Número Registro: 2025/0318196-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232078006004 50240038720198130079
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILVIO BACURAU DE SOUZA
ADVOGADOS
: MÔNICA COSTA CHAVES - MG049529
RICARDO COSTA - MG137495
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : HEBERT ALVES COELHO - MG070154
FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
ADVOGADO
: HEBERT ALVES COELHO - MG070154
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SILVIO BACURAU DE SOUZA
ADVOGADOS
: MÔNICA COSTA CHAVES - MG049529
RICARDO COSTA - MG137495
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56076789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: f12337fe-600f-460c-9769-c5d217feaee1

PROCURADORES : HEBERT ALVES COELHO - MG070154
FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
ADVOGADO
: HEBERT ALVES COELHO - MG070154
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: f12337fe-600f-460c-9769-c5d217feaee1